Tribunal: TJPA
Processo: 0003231-43.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003231-43.2011.8.14.0015

APELANTE: RAI DE BRITO GADELHA, MICHELE RAISSA DE BRITO GADELHA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003231-43.2011.8.14.0015

APELANTE: RAI DE BRITO GADELHA, MICHELE RAISSA DE BRITO GADELHA

Advogado do(a) APELANTE: ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO - PA10129-A
Advogado do(a) APELANTE: ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO - PA10129-A

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

Advogados do(a) APELADO: LUANA SILVA SANTOS - PA16292-A, MARILIA DIAS ANDRADE - PA14351-A, JACO CARLOS SILVA COELHO - GO13721-A
Advogados do(a) APELADO: MARILIA DIAS ANDRADE - PA14351-A, LUANA SILVA SANTOS - PA16292-A, JACO CARLOS SILVA COELHO - GO13721-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DURANTE A MENORIDADE. INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA MAIORIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por filhos da vítima fatal de acidente automobilístico ocorrido em 21/01/2001, contra sentença que extinguiu a Ação de Cobrança de indenização securitária do seguro DPVAT, ajuizada em face das seguradoras rés, sob fundamento de prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão dos autores ao recebimento da indenização securitária do seguro DPVAT encontrava-se prescrita, considerando a alegação de suspensão do prazo prescricional em razão da menoridade da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Civil estabelece, em seu art. 206, § 3º, IX, que o prazo prescricional para ações de cobrança do seguro DPVAT é de três anos.

O art. 198, I, do CC suspende o curso da prescrição contra menores de 18 anos, retomando-se a contagem somente após a maioridade civil.

A apelante completou 18 anos em 2003, ocasião em que se iniciou a contagem do prazo prescricional de três anos, que expirou em 2006.

A ação foi ajuizada apenas em 2011, após o decurso do prazo legal, configurando prescrição consumada.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais de Justiça confirma a aplicação do prazo prescricional trienal nas ações de cobrança de seguro DPVAT, contado a partir da ciência inequívoca do direito ou do fim da incapacidade civil.

Reconhecida a prescrição, ficam prejudicadas as demais alegações do recurso, relativas à legitimidade ativa concorrente e ao suposto pagamento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ações de cobrança de seguro DPVAT é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do CC.

O prazo prescricional não corre contra menores, mas inicia-se a contagem a partir da maioridade civil.

A ação ajuizada após o prazo legal de três anos, contado do término da incapacidade civil, está fulminada pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 198, I, e 206, § 3º, IX; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000220062939001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 15.03.2022; TJ-RJ, APL nº 0804841-89.2022.8.19.0014, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 31.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MICHELE RAISSA DE BRITO GADELHA e RAI DE BRITO GADELHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, na Ação de Cobrança ajuizada em face de Bradesco Seguros e Seguradora Líder dos Consórcios Dpvat S/A.

A decisão recorrida, considerou que os filhos do falecido não detêm legitimidade ativa exclusiva, havendo companheira sobrevivente. Ademais, concluiu que o direito estava prescrito, por já ter decorrido o prazo prescricional aplicável, sendo extinto o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (ID 18051950), a apelante alega, em resumo: que é legítima beneficiária do seguro DPVAT, na qualidade de filha do falecido (em acidente automobilístico ocorrido em 21/01/2001); que a ilegitimidade ativa não se sustenta, pois o direito à indenização securitária é concorrente entre os herdeiros; que não foi demonstrado o pagamento administrativo alegado pela seguradora, já que o único documento juntado — tela extraída do sistema Megadata — não se reveste de idoneidade probatória, ausente recibo ou comprovante bancário em nome da beneficiária; que a prescrição não se operou, considerando que a apelante era menor à época do falecimento do pai, o que atrai a incidência da norma que suspende o curso do prazo prescricional durante a menoridade, nos termos do art. 198, I do CCB; que a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito à indenização securitária de 40 salários mínimos, nos termos da Lei nº 6.194/74. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial, com condenação da seguradora ao pagamento do valor integral do seguro DPVAT, com correção monetária, juros, custas e honorários.

Contrarrazões em petição de ID 18051951. Em suma, rechaça os argumentos da recorrente e pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e realizado por quem detém legitimidade e interesse recursal. Preparo dispensado em razão de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

da presente apelação e passo a examiná-la.

DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de reconhecer a prescrição da pretensão da apelante.

A matéria controvertida devolvida a esta instância recursal está restrita à análise da alegada prescrição do direito de ação da apelante, em sede de demanda de cobrança de indenização securitária relativa ao Seguro DPVAT, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 21 de janeiro de 2001, que resultou no falecimento do genitor da recorrente.

Com efeito, a sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil Brasileiro, que prevê o prazo trienal para ações de reparação civil, incluindo as de natureza securitária.

A parte apelante narra que o acidente ocorreu no dia 28/01/2001, data que a recorrente se encontrava com 16 anos de idade, não tendo início, portanto, o prazo prescricional, nos termos do que preconiza o art. 198, I, do CCB.

Com efeito, a sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil Brasileiro, que prevê o prazo trienal para ações de reparação civil, incluindo as de natureza securitária.

A apelante contava com 16 anos de idade quando do falecimento do genitor, ocorrido em 21/01/2001, atingindo, assim, a maioridade civil em 2003. Assim, nos termos da legislação vigente, a partir do momento em que cessou sua incapacidade civil — ao completar 18 (dezoito) anos — iniciou-se a contagem do prazo prescricional.

Assim dispões o art. 198, I, do CCB:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3
o
;

Já o art. 206, § 3º, IX, do CCB assim prevê:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos:

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Portanto, a partir da maioridade civil e findada a suspensão prevista, tem início a contagem do prazo prescricional da pretensão da demandante a fim de receber os valores do seguro.

Dessa forma, completada a maioridade em 2003, o prazo prescricional de três anos passou a fluir a partir de então, expirando em 2006. No entanto, conforme consta dos autos, a presente ação somente foi ajuizada no ano de 2011, ou seja, mais de cinco anos após o termo final do prazo prescricional, o que enseja o reconhecimento da prescrição.

É importante destacar que, para efeitos de contagem da prescrição nas ações de cobrança do seguro DPVAT, firmou-se na jurisprudência o entendimento de que o prazo aplicável é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, IX, do CC/2002. A jurisprudência pátria é uníssona neste sentido,
conforme demonstram os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT -PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO - ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR - TRATOR - COBERTURA DPVAT DEVIDA. - A ação de cobrança do seguro obrigatório ( DPVAT) prescreve em três anos - O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional que recomeça a contar da ciência inequívoca do segurado - É devida indenização do seguro DPVAT se os danos sofridos pelo segurado foram causados por veículos automotores de via terrestre, sendo o trator um desses veículos.

(TJ-MG - AC: 10000220062939001 MG, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO . INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PRESCRIÇÃO. Seguro Obrigatório. Acidente automobilístico que causou lesão ocorreu em 02/11/2018 . Sentença acolheu a prejudicial de prescrição. Irresignação da parte autora. É trienal o prazo prescricional para ações entre beneficiário de seguro e segurador em caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório (206, inciso IX do § 3º do CC). Inteligência da súmula 405 do STJ . A hipótese dos autos não é de invalidez permanente notória, como ocorre em relação a amputações de membros, dependendo de laudo médico para atestá-la. A ciência inequívoca da invalidez permanente ocorre na data em que a vítima obtém um laudo médico atestando tal fato, como assevera o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino em seu voto REsp nº 1.388.030 - MG (2012/0231069-1) . Via de regra a ciência inequívoca se dá com o laudo do IML. No caso dos autos a inicial foi instruída com relatório médico datado de 17/06/2019 assinado por médico ortopedista e traumatologista, que atesta que a apelante foi vítima de acidente de motocicleta ocorrido em 02/11/2018, apresentando claudicação, edema residual no tornozelo e pé esquerdo, limitação acentuada da mobilidade do tornozelo e pé esquerdo, dor a palpitação, com alta ambulatorial em 15/02/2019, limitação em torno de 50% do tornozelo e 50% do pé. Ocorre que tal documento não atesta que a limitação se caracteriza por invalidez permanente. Não se confunde a ciência da autora das limitações causadas pelo acidente com ciência da invalidez permanente, que somente é possível por laudo do IML ou laudo médico . Impõe-se afastar a prescrição, consoante entendimento consolidado da Corte Superior com os Temas Repetitivos 668 e 875, que originaram a Súmula 573 do STJ: Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 08048418920228190014 202300137459, Relator.: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 31/08/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 01/09/2023)

Logo, a sentença que reconheceu a prescrição deve ser mantida, considerando que a parte autora, mesmo beneficiada pela suspensão da prescrição durante a menoridade, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal após atingir a maioridade civil.

Dessa forma, diante da clara incidência da prescrição, resta prejudicada a análise das demais alegações do recurso, como a ilegitimidade ativa ou a comprovação de eventual pagamento administrativo, por se tratar de matéria de mérito que pressupõe o regular exercício do direito de ação, o qual não subsiste em razão da prescrição consumada.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025